Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706938-69.2022.8.07.0020 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANA LUISA MONTEIRO DA SILVA HORTA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA MONTEIRO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORA DIAGNOSTICADA COM SÍNDROME DE ANGELMAN. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. O laudo pericial atendeu os requisitos do artigo 473 do CPC. Restou apresentado o objeto da perícia, efetuada a devida análise técnica, indicados os métodos utilizados e embasado no entendimento de especialistas na correspondente área de conhecimento, sendo ofertadas respostas conclusivas acerca dos quesitos formulados, não se vislumbrando irregularidades a recomendar seu afastamento. A circunstância de o resultado (bem como a resposta aos quesitos) não coincidir com os argumentos defendidos pela apelante certamente não faz presumir a existência de incorreção técnica no laudo pericial apresentado. Desse modo, obedecidas as pertinentes regras processuais, não se apura a existência de qualquer irregularidade na atuação da expert nem no laudo que esta produziu, não se incorrendo em error in procedendo. Regularmente exercido o contraditório e a ampla defesa, inclusive em relação ao resultado da perícia, atendendo esta a sua finalidade, estando assim apta a amparar a elucidação da lide, inexiste cerceamento de defesa a justificar a cassação da sentença para determinar que seja afastada as conclusões adotadas no laudo pericial. 2. A apelante é associação de saúde em regime de autogestão, o que apenas afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Súmula 608 do STJ). Aplicam-se, porém, à presente relação as disposições da Lei n. 9.656/98 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) e do Código Civil, especialmente os deveres de lealdade, boa-fé objetiva e informação, bem como a função social dos contratos e os deveres anexos dos contratantes. 3. No caso concreto, verifica-se que a autora apresenta grave quadro clínico e é dependente de tratamento domiciliar especializado, tendo o juízo a quo reconhecido o direito à cobertura do tratamento na modalidade de home care e determinado o custeio, pela operadora do plano de saúde. Depreende-se dos relatórios médicos constantes nos autos que ela está em seguimento na neurologia devido ao diagnóstico de síndrome de Angelman, com consequente epilepsia de difícil controle e deficiência intelectual grave, sendo totalmente dependente de terceiros para atividades de vida diária. Extrai-se também que ela apresenta risco elevado para a própria segurança pela condição cognitiva, necessitando de monitoramento contínuo. Por fim, foi ressaltado que ambientes estranhos são grandes gatilhos para crises, sendo, portanto, essencial evitar internações hospitalares (por ser um ambiente altamente estressante). Referida informação restou demonstrada a partir da negativa de internação domiciliar pela apelante, quando a autora precisou ficar amarrada à cama do hospital durante o período de internação hospitalar, apresentando severa piora clínica. 4. Não obstante os referidos documentos para amparar a tutela jurisdicional pleiteada, foi designada, no presente caso, perita judicial, a qual concluiu que a autora possui multideficiência, necessitando do serviço de home care ante a total dependência de cuidados de terceiros para funções básicas. Portanto, foi devidamente comprovado que o apelado necessita da continuidade da prestação e cobertura dos serviços de internação domiciliar. 5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar". 6. Em relação aos danos morais, estes restaram suficientemente comprovados na medida em que a recusa ilegítima de internação, agravou a aflição e o sofrimento da segurada, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais precisava, afetando atributos de sua personalidade. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa futura de que este cumpra com sua obrigação, tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, se vê desamparada pelo plano. A necessidade urgente de procedimento médico (internação domiciliar - home care), quando a segurada se encontrava com risco de complicações graves, provoca evidente abalo psicológico, suplantando meros aborrecimentos comuns na vida em sociedade. 7. Levando em consideração, de um lado, a capacidade econômica da ré e a inexistência de suporte jurisprudencial para o inadimplemento contratual efetuado e, de outro, o desgaste pessoal a que foi submetida a autora (em razão da negativa de internação domiciliar, a autora precisou ficar amarrada à cama do hospital durante o período de internação hospitalar, apresentando severa piora clínica), a qual necessitava de internação domiciliar imediata sob risco de agravamento de sua condição de saúde, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito. 8. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 370, parágrafo único, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa; b) artigo 10, §4o, da Lei 9.656/98, ao argumento de que inexiste obrigatoriedade da prestação de serviço home care por parte das operadoras de saúde, porquanto a referida assistência não está inserida no rol de coberturas obrigatórias. Defende a taxatividade do Rol da ANS. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 10, §4o, da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028